Tribunal: TJBA
Processo: 8077146-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077146-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO e outros Advogado(s): ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CONTEXTO DE FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS, PETRECHOS E DINHEIRO. INDICATIVO DE DEDICAÇÃO TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP POR AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Diego de Oliveira Trindade, preso preventivamente após flagrante por tráfico de drogas, com pedido de revogação da medida sob os fundamentos de ausência de motivação concreta, existência de condições pessoais favoráveis e necessidade de extensão do benefício concedido a corréu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; (II) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar; e (II) examinar a possibilidade de extensão do benefício concedido ao corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (908,12g de maconha e 26,16g de cocaína), além de instrumentos típicos do tráfico e dinheiro, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. A decisão de primeiro grau considerou ainda o histórico criminal do paciente, inclusive a existência de outra ação penal em curso, reforçando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. As condições pessoais favoráveis alegadas, como primariedade, residência fixa e atividade laborativa lícita, não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, tendo em vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa, o que torna ineficaz a adoção de providências menos gravosas. O pedido de extensão do benefício concedido ao corréu não encontra respaldo legal, uma vez que as situações fático-processuais não são idênticas, sendo a prisão do paciente justificada por circunstâncias pessoais distintas, qual seja, a existência de registro de envolvimento em outro delito, que inviabiliza a aplicação do art. 580 do CPP. Não se constata qualquer ilegalidade flagrante, nulidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 580. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Habeas Corpus nº 80265218820248050000, Rel.ª Desa. Soraya Moradillo Pinto, j. 01.08.2019, publ. 22.05.2024. TJ-BA, Habeas Corpus nº 80225280320258050000, Rel.ª Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, publ. 17.06.2025. STJ, AgRg no RHC nº 210419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8077146-92.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ROSALVO TEIXEIRA DE NOVAIS NETO, e paciente, DIEGO DE OLIVEIRA TRINDADE . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026